Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0041616-24.2015.811.0041
RECORRENTE: SOS RESGATE LTDA
RECORRIDO: RODRIGO SE SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Tratando-se de pessoa jurídica, deve se considerar o teor da Súmula 481: “Faz jus ao benefício a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais ”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO — JUSTIÇA GRATUITA — PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS — NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA — SUMULA 481 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, em atenção à Súmula 481 daquela Corte.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A concessão dos benefícios da justiça gratuita somente é possível mediante comprovação de insuficiência de recursos, mesmo quando se tratar de associação sem fins lucrativos.” (ARE 1108964/MS, Relator: Min. Edson Fachin, DJe-041 Puublicado em 05/03/2018)
Embora o art. 98 e seguintes do CPC estabeleçam que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (N.U 1004742-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)”
No caso em análise, a empresa Recorrente comprovou, por meio dos documentos acostados nos IDs. 69286990, 69286991, 69286992, 69286993, 69286994 e 69286995, sua ausência de recursos para custear as despesas processuais, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII